Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO UNILATERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS.
1. Cabível a rescisão unilateral, por haver previsão expressa no edital licitatório, com retorno ao status quo ante nos termos pactuados.
2. O índice de correção monetária deve ser aquele indicado no contrato, qual seja, o IGPM.
3. Ante a sucumbência mínima dos autores, a ré arcará com o pagamento integral das verbas de sucumbência.